Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740439-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENEY MACHER AGRAVADO: MCF PROMOTORA DE VENDAS EIRELI D E S P A C H O Em petição de ID. 43221286, o advogado da parte agravante (ELIENEY MACHER), Eduardo Lobato Silva, OAB/DF no. 53.861 pede a juntada de comunicação de renúncia. No entanto, o documento apresentado (ID. 43221287), não atende ao disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, pois trata-se apenas de troca de mensagens via Whatsapp entre pessoas não identificadas, o que não configura comunicação de renúncia. Nada a prover. Prossiga-se. Publique-se. Retornem conclusos. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora